Tribunal: TJSP
Processo: 1100313-50.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
CRÉDITOS FISCAIS – CRITÉRIOS DE RECOMPOSIÇÃO – Município de São Paulo – Mandado de segurança – Impetração que objetiva o afastamento da incidência de índice superior à taxa SELIC – Direito líquido e certo demonstrado – Alegada inconstitucionalidade das disposições constantes da Lei Municipal no 13.275/2002 que tratam dos critérios para incidência de juros e correção monetária dos débitos

Ementa:

CRÉDITOS FISCAIS – CRITÉRIOS DE RECOMPOSIÇÃO – Município de São Paulo – Mandado de segurança – Impetração que objetiva o afastamento da incidência de índice superior à taxa SELIC – Direito líquido e certo demonstrado – Alegada inconstitucionalidade das disposições constantes da Lei Municipal no 13.275/2002 que tratam dos critérios para incidência de juros e correção monetária dos débitos tributários municipais – Estipulação que supera o índice utilizado pela União para atualização de seus créditos (SELIC) – Violação da competência legislativa prevista no artigo 22, VI, da CR – Matéria, ademais, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE no 1.216.078/SP e cuja tese se aplica na espécie – Precedentes desta Corte e do STF que determinam interpretação conforme à Constituição daqueles dispositivos, de maneira a se extirpar do rol de sentidos normativos possíveis qualquer critério de atualização que resulte em índices superiores à SELIC - Irresignação acolhida para esse fim – Segurança concedida nesta Instância. Recurso provido.